Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714569-56.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO DUTRA CALDAS IMPETRADO: CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SECRETÁRIA DO ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por BRUNO DUTRA CALDAS contra ato atribuído ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CIEDS e à SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SECEC/DF, consistente na habilitação de proposta da proponente Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. em certame público regido pelo Edital de Chamamento Público n. 21/2023 – Audiovisual – Lei Paulo Gustavo, com a obra intelectual “Shaya e o Espelho”, sem autorização, remuneração e menção ao impetrante. O impetrante alega ser coautor da referida obra e que a registrou como propriedade intelectual no acervo do Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional em 21/9/2017, sob o n. 745187. Registra que tomou conhecimento de que a obra foi utilizada por Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. para concorrer no citado certame com o uso de documentação emitida apenas pela outra coautora, Júlia Libânio. Assevera que comunicou o fato ao CIEDS, o qual informou que [...] tivera conhecimento da “denúncia” e procedera a apuração, bem como que a equipe responsável se baseou em documento assinado por Júlia Libânio, em tese, “identificada como coautora principal da obra”, consignando que “informamos que não existem evidências de falsificação de assinatura ou apresentação de cessão de direitos vencida. Com base nessa análise, determinou-se que a proposta deverá seguir como habilitada”. [...] Sustenta a ocorrência de violação a dispositivos da Lei n. 9.610/1998 e do Edital de regência (itens 11.4.1, 12.2.2, inciso II, e 12.4). Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de liminar, aponta a iminência de convocação da proponente para assinatura do Termo de Execução Cultural. Afirma, ainda, ser artista autônomo, em contexto pós-pandêmico, e que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assim, o impetrante requer, em suma, o recebimento do mandamus; o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja determinada a desclassificação da proponente Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. e obstada a assinatura do Termo de Execução Cultural com o uso da obra “Shaya e o Espelho”. Custas não recolhidas. Determinei a intimação do impetrante para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, de forma a delimitar o pedido meritório, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 319, inciso IV, e 321 do Código de Processo Civil – CPC c/c arts. 6o e 10 da Lei n. 12.016/2009, e, ainda, para esclarecer o valor atribuído à causa (R$ 950.000,00). Em resposta, o impetrante informou que o valor da causa se refere àquele indicado no Edital para o projeto apresentado pela empresa Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. e juntou nova petição inicial, na qual apresenta pedido de mérito, qual seja: [...] pede-se a desclassificação da empresa proponente habilitada no certame para que seja impedida de assinar o Termo de Execução Cultural com a Impetrada e, ainda, que sejam assegurados ao Impetrante os direitos autorais que lhe são de mérito a partir da seleção e inclusão na proposta, bem como da habilitação da proponente no certame. [...] (ID 57997016, pág. 13) (Grifou-se). Na decisão ID 58029893, deferi a gratuidade da justiça ao impetrante, indeferi a petição inicial no tocante ao pedido de condenação das autoridades impetradas à reparação pelos eventuais direitos autorais violados – de natureza moral e patrimonial – e concedi em parte a liminar vindicada, apenas para determinar a suspensão da habilitação da Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. no certame até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança ou até nova deliberação deste Relator. O CIEDS apresentou informações e pugnou, no final, a substituição do polo passivo da demanda pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por ser o órgão responsável pelas fases de formalização de contrato e transferência de recursos aos contemplados (ID 58933512). O Distrito Federal registrou o cumprimento da decisão por mim prolatada e prestou informações corroborando aquelas prestadas pelo CIEDS (IDs 59794658, 59796210, 59796212), além de ter peticionado solicitando o ingresso na lide e ratificado as informações da autoridade coatora (ID 60164711). Foi certificada a juntada de informações do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa (IDs 59809545, 59982131, 59982132). A Procuradoria da Justiça oficiou pelo conhecimento e concessão parcial da segurança, [...] apenas determinar a suspensão da habilitação da empresa proponente, Studio 10 Assessoria e Comunicação LTDA, no certame público de ampla concorrência, regido pelo Edital no 21/2023 – Audiovisual –Lei Paulo Gustavo, a fim de que seja assegurado ao impetrante à proteção aos direitos autorais para uso da obra “SHAYA E O ESPELHO”, nos termos do subitem “12.2.2” do Edital de regência, do art. 29, da Lei 9.610/98 e art. 5.o, XXII, da Constituição Federal. (ID 60184445). Júlia Libânio e Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. peticionaram esclarecendo que os direitos autorais da obra em evidência estão sendo discutidos nos autos do processo n. 0713962-40.2024.8.07.0001, ajuizada pelo ora impetrante. Contam que o impetrante trabalhou na concretização da obra, mas não a criou, sendo Júlia Libânio a sua autora principal. Por fim, considerando que a questão relativa à autoria da obra é controvertida e demanda dilação probatória, incabível a discussão via mandado de segurança (ID 60496880). É o relatório. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. No caso dos autos, entendo ser necessária dilação probatória para análise da alegação de ilegalidade na habilitação de proposta da Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. no certame público regido pelo Edital de Chamamento Público n. 21/2023 – Audiovisual – Lei Paulo Gustavo, com a obra intelectual “Shaya e o Espelho”. Isso porque, no dia 11/4/2024, o impetrante ajuizou a ação de conhecimento n. 0713962-40.2024.8.07.0001 em desfavor da citada pessoa jurídica, do CIES e de Júlia Libânio abordando tanto a questão da habilitação quanto a autoria da obra. E, naqueles autos, em decisão datada de 21/4/2024, o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília deferiu em parte a liminar vindicada para [...] DETERMINAR à primeira requerida que se abstenha de divulgar, oferecer, reproduzir, comercializar ou, por qualquer outro meio, disponibilizar a obra audiovisual “SHAYA E O ESPELHO” produzida pelo requerente, a contar da data e hora de sua citação/intimação (e não da juntada do instrumento de citação/intimação aos autos). Ademais, “ex officio”, DETERMINO à terceira requerida que, nas próximas etapas do certame regido pelo Edital no 21/2023, passe a indicar que o projeto de ID A00080 está “sub judice”. [...] (decisão ID origem 193769538). Assim, diante da inexistência de direito líquido e certo, condição fixada no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tenho como inadequada a via eleita. Ante o exposto, revogo a liminar deferida na decisão ID 58029893, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, e no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pelo impetrante, com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator